Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
RAI.N.o 1002393-29.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIS JOACIR DE ALCANTARA em face de decisão prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1046084-04-2021.8.11.0041 – Ação do Obrigação de Fazer – proposta em face de AGUAS CUIABA S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – indeferiu a tutela pretendia.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que é usuário/consumidor do serviço público local de abastecimento de rede de água e esgoto, sob a matrícula no 61457-2, com número de Hidrômetro: Y19S457003, que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo em epigrafe, contra a concessionária fornecedora/responsável ora Agravada, tendo em vista a interrupção do serviço essencial de água e negativação sofrida, ambas de forma indevida. Isso porque o Agravante passou a receber, abruptamente e sequencialmente, faturas e faturas com valores descomunais, iniciados no mês 03/2020 até o último mês do corrente ano 01/2022.
Que foi apresentado o histórico de pagamento (certidão negativa de débito) com a discriminação dos valores pagos pelo Agravante nos últimos 24 (vinte e quatro meses) anteriores ao período acima dos débitos aqui discutidos, que, cotejados, representam um aumento gritante de mais de 600% (seiscentos por cento) no que diz respeito ao consumo médio/mensal.
Ainda, que realizado todos os procedimentos indicados pela Agravada (e constantes do seu próprio site) para detecção de “possíveis” irregularidade (vazamento, fraude, etc.).
Não obstante a tudo isso, sobreveio ordens de serviços, vistorias e protocolos, cujas análises/resultados, UNILATERAIS, supostamente “não se verificou qualquer irregularidade”.
Alega que as faturas foram devidamente contestadas, de modo que o Agravante insistiu que fossem revisadas, a fim de adequá-las a sua realidade de consumo médio/mensal. Sem sucesso, conforme contatos (protocolos) havidos.
Que o seu nome (CPF) foi inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrida em 26/04/2021, mas que somente foi constada em 27/12/2021. Conforme verifica-se do extrato juntado.
Após teve a interrupção/suspensão no fornecimento do serviço (essencial e contínuo) de ÁGUA, havido no dia 24/12/2021, ou seja, véspera de natal, cuja importância da data e os transtornos experimentados em consequências do ato dispensa especificá-los.
No entanto, que mesmo diante de todas as evidências e provas constantes nos autos, em análise do pedido liminar, a MM. Juíza indeferiu a tutela.
Alega que ao contrário do que asseverou o juízo ‘a quo’, encontram-se plenamente presentes a concomitância da fumaça do bom direito e do perigo da demora, vez que e a narrativa fática e o conjunto documental acostado, à luz das garantias fundamentais/constitucionais, em especial ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana, são mais do que contundentes/suficientes em tal sentido.
Que o Agravante chamou atenção do juízo ‘a quo’ ao consignar ter sua média mensal SALTADA de módicos R$ 129,45 e R$: 149,02 nos anos 2018 e 2019 respectivamente, para ABSURDOS R$: 987,92 no ano de 2020 (sem contar janeiro e fevereiro) e R$: 804,67 no ano de 2021.
Ainda, que trouxe à baila, provas quanto ao fato de ter contestado as referidas faturas abusivas aqui discutidas junto a Agravada. Conforme protocolos informados: (Protocolo de Ligação – 2566719 Ordem de Serviço – 53192266 Atendente – Leonardo Protocolo de Ligação – 2573746 Atendente – João Protocolo de Ligação – 2590754 Ordem de Serviço – 54531536 Atendente – Gabriel Protocolo de Ligação – Requerente informado que não tinha Registrado através do aplicativo de atendimento 001.365/2020 Atendente – Aniele Protocolo de Ligação – 2628348 Atendente – Raissa Protocolo de Ligação – 2628356 Atendente – Bruno Protocolo de Ligação – 2652832 Atendente – Rafaela Protocolo de Ligação – 2699958 Atendente – Giovana) e contatos havidos (id: 73174126).
A Agravada, por sua vez, informou nada ter encontrado de irregularidade nas diligencias realizadas, unilateralmente.
Assevera, que é humanamente impossível o consumo da referida quantidade de água atribuída ao Agravante, unidade doméstica cujo hábitos e fatores (de pessoal e estrutural/predial) se mantem inalterados, ainda mais repentinamente.
Consigna que dá análise das faturas, extrai-se que a média/mensal de consumo do Agravante girava em torno de 21,25 m3 em 2017, 18,58 m3 em 2018 e 20 m3 em 2019. Ou seja, concernentes ao período de 36 (trinta e seis) meses anteriores aos débitos aqui discutidos, que em 2020 foi 68,41 m3 e 57,75 m3 em 2021. Ou seja, correspondentes ao período dos débitos aqui discutidos.
Destaca, que o consumo da última fatura do Agravante no mês 02/2020, ou seja, anterior aos débitos aqui discutidos, foi de 11 m3 cerca de R$: 80,00 (oitenta reais). Já o consumo atribuído a fatura referente ao mês posterior 03/2020, foi de COLOSSAL 71 m3 no valor de R$ 1.011,17 (um mil e onze reais e dezessete centavos).
Ainda, que constatou na última fatura 01/2022 cobrança abusiva a título de “faturamento de esgoto” R$ 135,99, que destoa muitos valores cobrados por tal serviço, anteriores aos débitos aqui discutidos, máxime porque refere-se ao mês/base correspondente ao período da interrupção do serviço.
Sem contar as circunstancias em que se deu a interrupção do serviço de água, as vésperas do dia 25/12/2021, ou seja, do feriado de natal, a desconsiderar por completo as vedações previstas legislações de regência e mencionadas na inicial, tamanha ilegalidade/arbitrariedade.
Alega que não deseja deixar de pagar as faturas discutidas na presente ação, todavia, requer sejam revisadas e adequadas a sua realidade de consumo médio/mensal, a fim de viabilizar o devido e JUSTO pagamento.
Discorre sobre antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: DETERMINAR que a Agravada ÁGUAS CUIABÁ S.A, RESTABELEÇA no PRAZO de 24h (vinte e quatro horas) O FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE ÁGUA na residência da parte Agravante (matrícula sob no 61457-2, com número de Hidrômetro: Y19S457003) no que concerne aos débitos ora discutidos, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) POR HORA de descumprimento, sem prejuízo de posterior majoração;
DETERMINAR que a Agravada ÁGUAS CUIABÁ S.A se ABSTENHA de enviar os dados do Agravante aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dos débitos sub judice nesta ação, bem como caso já o tenha inscrito, EXCLUA no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais);
DETERMINAR a REVISÃO das faturas dos autos de 03/2020 a 01/2022 (id. 73174119 a 73174126 e doc. 21 a 26), com base na média dos últimos 12 (doze) meses anteriores aos lançamentos aqui discutidos, para os fins de adequação e exclusão dos valores cobrados indevidamente, sem a incidência encargos, juros e multa, a fim de viabilizar o devido pagamento.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão da medida pleiteada na modalidade de tutela de urgência, é preciso a comprovação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Pretende o agravante que seja deferida antecipação da tutela recursal ao argumento de que há cobranças irregulares por parte da agravadas desde de março de 2020.
Assim, dispõe o artigo 300 do CPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável, que entendo não presente no caso.
Dos documentos existentes nos autos, vê-se que de fato as cobranças relativa ao consumo de água a partir de março de 2020 se mostram discrepantes para o consumo residencial.
Imperioso ressalvar que, apesar de se verificar a existência de vários débitos, o Agravante também demonstrou que tentou discuti-los junto a Agravada.
Entendo no caso ora em análise, estarem presentes os requisitos, pois, trata-se de serviço essencial.
A jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução obrigação de fazer –TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exatamente por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).
Ademais, a matéria discutida depende de dilação probatória, o que demandará tempo, haja vista que os fatos devem ser melhor esclarecidos; não podendo neste período o Agravante ficar sem fornecimento de agua potável em razão da essencialidade do serviços prestados.
Ante o exposto, defiro a parcialmente a tutela pretendida para determinar o religamento do fornecimento de água para unidade consumidora n.o matrícula no 61457-2, com número de Hidrômetro: Y19S457003, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Condiciono o cumprimento da liminar pela Agravada, ao depósito do valor relativo a todas as faturas vencidas, com base na média dos últimos 12 (doze) meses anteriores a março/2020, pelo Agravante.
Acostado o comprovante de depósito, expeça-se mandado de restabelecimento do serviço.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se as agravadas para apresentarem resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator